Tribunal: TJDFT
Processo: 0700458-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700458-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE LOPES DE SOUSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE LOPES DE SOUSA, preso em flagrante em 9/1/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública. Alega a impetrante que a prisão cautelar é excepcional e não estão presentes seus fundamentos, não havendo nada a inferir que, se colocado em liberdade, o paciente colocará em risco a ordem pública, uma vez que ele é primário, sem outras denúncias, nada havendo a indicar risco de reiteração delitiva. Afirma que o modus operandi não se mostrou incomum nem as circunstâncias do crime são ‘particulares’, sendo que a prisão preventiva deve ser decretada quando não forem cabíveis outras medidas cautelares. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão cautelar do paciente, com expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente pleiteia a aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 31901689). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que a prisão é excepcional, o paciente é primário, e nada há indicando risco de reiteração delitiva. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) De acordo com o relato do policial condutor do flagrante, Henrique Rodrigues de Mello Corrêa, ele estava na Plataforma Inferior da Rodoviária, quando ouviu gritos de ‘socorro’ e ‘ladrão’ e viu o paciente correndo com uma faca na mão. Ele e o colega Thomas foram atrás do paciente, o qual estava sendo perseguido por outras pessoas. Abordou-o e lhe mandou soltar a faca. A vítima, Lucas Gabriel, contou que o paciente o havia roubado com a referida faca, subtraindo-lhe o celular e uma quantia em dinheiro, sendo que Thomas localizou a carteira com RG, título de eleitor e cartões bancários em nome da vítima, além de R$ 580,00 e o aparelho celular da vítima. Após, o paciente confessou ter roubado a vítima para comprar crack. Disse que as imagens foram gravadas pela câmara da Rodoviária. O depoimento acima está corroborado pelo da testemunha Rogério Mariano dos Santos, e da vítima Lucas Gabriel Santos do Nascimento, sendo que este último afirmou que o paciente levou seu celular mediante ameaça com uma faca e depois abriu sua mochila e pediu sua carteira e dinheiro. Disse que começou a pedir socorro quando o paciente saiu, foi correndo atrás dele com o padrasto Rogério e conseguiram cercá-lo, momento em que ele puxou a faca e pediu para se afastarem, instante em que policiais militares chegaram e localizaram a faca e os demais objetos. A corroborar os depoimentos acima estão o Auto de Apresentação e Apreensão, o Termo de Restituição, a Comunicação de Ocorrência Policial e o Relatório Policial Final. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão impugnada destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria, bem como ressaltou as circunstâncias do crime. Confiram-se os fundamentos: (...) “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em tese, praticou um roubo de celular e dinheiro contra a vítima, isto, ressalta-se, com emprego de faca, destacando-se, frisa-se, que, durante a ação o autuado puxou a faca, pedindo ao ofendido para se afastar, de tudo a demonstrar a gravidade concreta do fato e a periculosidade do agente, notadamente, ao exibir ostensivamente a faca para a vítima. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Em que pese a primariedade do agente, o que por si só não impede o decreto de prisão, a gravidade concreta do fato, como já analisado (roubo com emprego ostensivo de faca), demonstra a periculosidade concreta a necessidade de conversão do flagrante como forma à garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PEDRO HENRIQUE LOPES DE SOUSA, filho de Domingos Alves de Sousa e de Raimunda Cassia Matos Lopes, nascido em 13/11/1997, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP” – negritos nossos. Entendo que a decisão encontra-se adequadamente e suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Ademais, a ordem pública abrange tanto o clamor social, como a segurança pública e, até pelo fato de não haver consenso na doutrina a respeito da abrangência do significado da expressão “ordem pública” é que se permite interpretação ampla de seu significado. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, as circunstâncias dos fatos demonstram a periculosidade do paciente, porquanto, mediante o uso da faca, roubou os objetos da vítima e, após ser perseguido e cercado, com a mesma faca, mandou que a vítima e o padrasto se afastassem, evidenciando seu destemor e ousadia, em local de grande movimentação, o que revela que está a merecer maior rigor da justiça com seus atos nesse momento. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre as quais o monitoramento eletrônico. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2022 12:50:59. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator